Tribunal: TJMT
Processo: 1013275-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013275-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), VALDOMIRO QUILICE - CPF: 344.662.661-15 (AGRAVADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 011.235.041-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA CUMULADA COM DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE UTILIZADO PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA
– SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO INPC COMO ÍNDICE INFLACIONÁRIO PARA A CORREÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO –
POSSIBILIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA –
RECURSO PROVIDO
.

É cabível a substituição do IGP-M pelo INPC como índice inflacionário para a correção do crédito exequendo, vez que é o melhor que reflete a desvalorização da moeda, sendo cabível a reforma da decisão quanto a aplicação da correção monetária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013275-50.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:

VALDOMIRO QUILICE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca Juína/MT,
Dr. Fábio Petengill
, que nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação Indenizatória de Servidão Administrativa c/c Danos Morais no 0001930-39.2016.811.0025 (Código: 120870), ajuizada por
VALDOMIRO QUILICE
, acolheu parcialmente a impugnação aos cálculos, somente para determinar ao exequente o refazimento da conta de liquidação quanto aos juros compensatórios incidentes sobre a indenização em liquidação, com a adequação dos cálculos conforme o
decisum.

Aduz a recorrente que a decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela executada-agravante – afastando a alegação de excesso de execução em virtude da adoção do IGPM pelo exequente para a atualização do crédito exequendo, merece parcial reforma, uma vez que laborou em grave equívoco, prejudicando substancialmente a agravante.

Ressalta que
“a r. decisão agravada acolheu apenas o item “(III)” da impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que (I) não configura excesso de execução a adoção do IGP-M como índice inflacionário para a correção do crédito exequendo; (II) os juros de mora foram calculados em observância à decisão exequenda, uma vez que calculados a partir do trânsito em julgado”
(sic)
.

Afirma, entretanto, que a r. decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao não reconhecer o excesso de execução causado pela adoção do IGP-M como índice inflacionário e diz que
“o crédito exequendo deveria ter sido corrigido através do INPC ante à omissão da sentença executada quanto ao índice que deveria ser adotado para a correção dos créditos”
(sic).

Anota que
“o STJ, há muito, pacificou o entendimento no sentido de que, em virtude do estabelecido no art. 4o da Lei no 8.177/91, a correção monetária em cálculos de liquidação de sentença, a partir de fevereiro/1991, deve ser aferida com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor)”
(sic)
.

Discorre que estão presentes os requisitos para a concessão da medida em grau recursal, posto que
“a probabilidade do direito invocado restou demonstrada na medida em que o juízo a quo incorreu em equívoco ao manter o IGP-M como índice de correção monetária do crédito exequendo, quando, na omissão da sentença exequenda, deveria ter sido adotado o INPC”
(sic), nos termos do art. 4° da Lei no. 8.177/91 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca, ademais que o
“perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra presente, na medida em que, caso não conferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a agravante pode ter o seu patrimônio indevidamente constrito em virtude do excesso de execução ocasionado pela adoção do IGP-M”
(sic)
.

Com tais argumentos, de início pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, pede a reforma da r. decisão agravada no capítulo que manteve a utilização do IGP-M como índice inflacionário, a fim de adotar o INPC.

A tutela recursal foi
deferida
por mim, na data de 05/08/2022, conforme decisão de Id 137726689.

Contraminuta ofertada no Id 140597177, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo recolhido (Id 136991677).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal cinge-se em analisar se é cabível ou não a substituição do índice do IGP-M para o INPC, a incidir sobre correção monetária do
quantum debeatur
pretendido pelo recorrido.

Na origem, trata-se de ação indenizatória de servidão de passagem, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, a fim de condenar a concessionária de energia elétrica a indenizar a servidão de passagem das torres de distribuição de energia elétrica na propriedade do autor, fixando o valor da compensação em R$31.000,00 (trinta e um mil reais), com correção monetária e juros de mora a serem aplicados a partir do laudo de avaliação, bem como condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor retificado da causa, que pela sucumbência recíproca, foram fixados em 65% das custas pelo autor e 35% pelo réu, compensando-se quanto ao autor o valor já antecipado e invertendo-se essa fração quanto ao direito a verba sucumbencial.

Contra referida sentença, a parte requerida interpôs recurso de apelação cível, atacando unicamente o capítulo destinado ao ônus da sucumbência, pretendendo seu redirecionamento.

Em julgamento realizado por esta egrégia Câmara aos 27/11/2019, a r. sentença foi integralmente confirmada, sendo o trânsito em julgado operado no dia 24/01/2020, dando-se, então, início ao cumprimento de sentença respectivo, em que o autor/exequente indicou o
quantum debeatur
em R$119.667,11 (cento e dezenove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e onze centavos), indicando o IGP-M para fins de correção monetária, conforme memorial de cálculo respectivo (Id 53774619 – págs. 95/98 dos autos de origem).

Regularmente intimada, a ré/executada, aqui agravante, promoveu com o recolhimento da quantia que entendia devida (R$85.340,36) e no mesmo ato, apresentou sua impugnação, alegando, dentre outros pontos, excesso de execução, destacando, no ponto, a irregularidade do índice utilizado e vindicando sua substituição pelo INPC, mormente considerando que
“a r. sentença tenha sido de fato omissa no ponto, além de os acórdãos proferidos pelo E. TJMT tampouco terem tratado da questão”
(sic – Id 66793500 dos autos de origem).

Após a discordância oferecida pelo exequente/recorrido, sobreveio a decisão agravada, em que o Magistrado singular, embora acolhendo em parte a impugnação apresentada, no ponto de interesse ao deslinde deste recurso – substituição do índice –, assim se pronunciou,
ipsis litteris
:

“(...) No tocante ao índice de correção monetária, em recentíssima decisão, o STJ assinalou textualmente que “
Resulta perfeitamente correta a aplicação de correção monetária a fim de recompor o poder da moeda, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) índice oficial que melhor reflete a inflação e a variação do poder de compra da moeda
”[1], e isso já demonstra o quão pueril e sem sentido é essa insistência de alguns litigantes em debater qual o índice correto de correção monetária de débitos judiciais, como se isso existisse.

Correção monetária é, apenas e tão somente, atualização do poder da moeda (no caso dos débitos judiciais, do crédito reconhecido ao vencedor) e sendo indiscutível que o IGPM é um dos índices oficiais que bem representam a desvalorização monetária, não existe motivo nenhum para se adotar um outro, escolhido a esmo pelo devedor, somente porque lhe é mais favorável ou interessante.

Nesse ponto, então, rejeito a alegação defensiva. (...)”
– Id 87081671 dos autos de origem.

Pois bem. No tocante ao índice de correção monetária, embora citado julgado amparando a pretensão da parte exequente/recorrido, tem-se que o mesmo foi proferido monocraticamente, ou seja, sem força vinculante, e que, portanto, não pode servir de amparo legal à manutenção da decisão agravada, sobretudo porque o
entendimento consolidado
do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é no sentido de que o INPC deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes.

2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1647432 DF 2017/0004523-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IGP-M SUBSTITUÍDO PELO INPC – POSSIBILIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não se vislumbra desacerto algum na decisão de base que fixou o INPC como fator de correção monetária na atualização do débito devido, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.”
(TJ-MT 10068322020218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
TÍTULO JUDICIAL
QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O
INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR – CABIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.

2.

Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC), correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor.”
(N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE RECHAÇOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO COM BASE EM OUTROS ÍNDICES –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC
– INAPLICABILIDADE DA TR – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC.
A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos”. (TJMT – RAC no 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm. Cív. J. 16/12/2009).”
(TJ-MT - AI: 10129521620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

Desta forma, mostra-se pertinente a reforma da decisão agravada, no capítulo que manteve a utilização do IGP-M como índice inflacionário, a fim de se adotar o INPC, índice de correção monetária que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada,
na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022